Tribunal: STJ
Processo: 0219371-69.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 922420 - RJ(2024/0219371-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO AMORIM DE QUEIROZ (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. CONCESSÃO DE
PELO
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM
PARA
NOVO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CÓDIGO
PENAL).
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
DEMONSTRADAS.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
MATERIAL
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES DE
ARMAS
DE
FOGO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n.
concedeu a ordem para afastar o óbice que impôs o não
262.173/RJ,
conhecimento deste
, determinando assim a apreciação do
habeas corpus
mérito do
, razão pela qual se chama o feito à ordem para tornar sem
writ
efeito o julgamento do agravo regimental ocorrido na sessão virtual de
a
e passa-se ao novo julgamento do agravo regimental
5/6/2025
11/6/2025,
interposto pelo ora recorrente.
2. No caso, a defesa postulou (i) a absolvição do ora recorrente em relação
ao crime do
-A do Código Penal, por alegada ausência de
art. 288
demonstração de estabilidade e permanência da associação criminosa e de
indicação concreta dos delitos praticados pela milícia, bem como em razão
da absolvição de corréu em relação ao delito associativo; e (ii) o
reconhecimento de concurso formal entre os crimes de porte ilegal de arma
de fogo e de posse de arma de fogo com numeração suprimida e munições.
3. As instâncias ordinárias descreveram, com base na prova produzida, que
o agravante integrava milícia privada atuante em determinada região,
exercendo papel de liderança, cobrando taxa de segurança de
comerciantes mediante ameaça, utilizando-se de rádio comunicador para
coordenar ações, portando armas de fogo (inclusive com numeração
suprimida) e munições, e mantendo anotações de cobranças e
recebimentos, o que evidenciou atuação organizada, contínua e voltada à
prática de, ao menos, crimes de extorsão.
Documento eletrônico VDA55905036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5ad469f5-50c3-46ec-ab8a-0cbe65688fa4

4. A caracterização do crime previsto no
-A do Código Penal exige
art. 288
vínculo estável e permanente entre os integrantes da milícia, o que foi
reconhecido pelas instâncias ordinárias a partir das circunstâncias objetivas
da atuação do grupo; a ausência de emprego literal das expressões
“estabilidade” e “permanência” no acórdão não afasta a presença dessas
elementares quando dedutíveis da narrativa fática.
5. A ausência de identificação nominal de todos os integrantes da
organização criminosa ou da milícia não impede a configuração do delito
associativo, bastando a comprovação de vínculo associativo entre três ou
mais pessoas, conforme entendimento consolidado dos Tribunais
Superiores. Precedentes.
6. A pretensão absolutória quanto ao crime de constituição de milícia
privada demandaria impreterível revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
, que não
habeas corpus
comporta reexame aprofundado de provas.
7. O pleito de reconhecimento de concurso formal entre os delitos de porte
ilegal de arma de fogo e posse de arma de fogo com numeração suprimida
e munições não foi apreciado pelo Tribunal de origem, de modo que o
exame direto da questão pelo Tribunal Superior configuraria indevida
supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5ad469f5-50c3-46ec-ab8a-0cbe65688fa4

AgRg no HABEAS CORPUS No 922420 - RJ(2024/0219371-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: THIAGO AMORIM DE QUEIROZ (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. CONCESSÃO DE
PELO
HABEAS CORPUS
HABEAS CORPUS
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM
PARA
NOVO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA (ART. 288-A DO CÓDIGO
PENAL).
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA
DEMONSTRADAS.
INVIABILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DE
MATERIAL
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES DE
ARMAS
DE
FOGO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n.
concedeu a ordem para afastar o óbice que impôs o não
262.173/RJ,
conhecimento deste
, determinando assim a apreciação do
habeas corpus
mérito do
, razão pela qual se chama o feito à ordem para tornar sem
writ
efeito o julgamento do agravo regimental ocorrido na sessão virtual de
a
e passa-se ao novo julgamento do agravo regimental
5/6/2025
11/6/2025,
interposto pelo ora recorrente.
2. No caso, a defesa postulou (i) a absolvição do ora recorrente em relação
ao crime do
-A do Código Penal, por alegada ausência de
art. 288
demonstração de estabilidade e permanência da associação criminosa e de
indicação concreta dos delitos praticados pela milícia, bem como em razão
da absolvição de corréu em relação ao delito associativo; e (ii) o
reconhecimento de concurso formal entre os crimes de porte ilegal de arma
de fogo e de posse de arma de fogo com numeração suprimida e munições.
3. As instâncias ordinárias descreveram, com base na prova produzida, que
o agravante integrava milícia privada atuante em determinada região,
exercendo papel de liderança, cobrando taxa de segurança de
comerciantes mediante ameaça, utilizando-se de rádio comunicador para
coordenar ações, portando armas de fogo (inclusive com numeração
suprimida) e munições, e mantendo anotações de cobranças e
recebimentos, o que evidenciou atuação organizada, contínua e voltada à
prática de, ao menos, crimes de extorsão.
Documento eletrônico VDA55905257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3c7fdd2a-4e48-4d1a-a217-7858c002efee

4. A caracterização do crime previsto no
-A do Código Penal exige
art. 288
vínculo estável e permanente entre os integrantes da milícia, o que foi
reconhecido pelas instâncias ordinárias a partir das circunstâncias objetivas
da atuação do grupo; a ausência de emprego literal das expressões
“estabilidade” e “permanência” no acórdão não afasta a presença dessas
elementares quando dedutíveis da narrativa fática.
5. A ausência de identificação nominal de todos os integrantes da
organização criminosa ou da milícia não impede a configuração do delito
associativo, bastando a comprovação de vínculo associativo entre três ou
mais pessoas, conforme entendimento consolidado dos Tribunais
Superiores. Precedentes.
6. A pretensão absolutória quanto ao crime de constituição de milícia
privada demandaria impreterível revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
, que não
habeas corpus
comporta reexame aprofundado de provas.
7. O pleito de reconhecimento de concurso formal entre os delitos de porte
ilegal de arma de fogo e posse de arma de fogo com numeração suprimida
e munições não foi apreciado pelo Tribunal de origem, de modo que o
exame direto da questão pelo Tribunal Superior configuraria indevida
supressão de instância.
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO AMORIM DE
QUEIROZ contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual não conheci de
253/254,
habeas corpus.
No caso, a defesa impetrou
contra acórdão do TRIBUNAL
habeas corpus
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Apelação n. 0264718-
dado
82.2021.8.19.0001) em que foi
parcial provimento ao apelo defensivo para
manter a condenação do ora agravante pelos crimes de constituição de milícia privada,
receptação, porte ilegal de arma de fogo e posse de arma de fogo com numeração
15 anos, 5 meses e 70 dias de reclusão,
suprimida e munições, à pena consolidada de
além de 45 dias-multa, no valor mínimo legal.
Neste
, sustentou a defesa, em síntese, a possibilidade de absolvição do
writ
agravante pelo delito do
-A do Código Penal, haja vista a alegada ausência de
art. 288
demonstração de estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime;
defendeu, ademais, a aplicação de concurso formal dos crimes relativos às armas de
fogo.
Às e-STJ fls.
não conheci de
253/254,
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55905257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3c7fdd2a-4e48-4d1a-a217-7858c002efee

Posteriormente, a Sexta Turma negou provimento ao presente agravo
regimental, destacando que o acórdão proferido pela Corte

a quo já fora objeto de
recurso especial e sucessivo agravo em recurso especial, do qual não se conheceu,
circunstância que revelou a dupla impugnação do mesmo julgado por vias distintas e a
impossibilidade de conhecimento do
sob pena de violação ao princípio da
writ
unirrecorribilidade.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC
n.
(e-STJ fls.
), concedeu a ordem para afastar o óbice que impôs
262.173/RJ
291/296
o não conhecimento deste
, determinando assim a apreciação do mérito
habeas corpus
do
.
writ
Dessarte, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o julgamento do
agravo regimental, passado à apreciação do
em atendimento à ordem concedida
writ
pelo STF no HC n. 262.173/RJ.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Preliminarmente, é de se destacar que, não obstante o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal quanto ao óbice relativo ao princípio da unirrecorribilidade, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe
a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o
de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Evidentemente, não se desconhece a orientação presente no
-A,
art. 647
e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
caput
a
qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício
habeas corpus
em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
, tal não é o caso do presente
Entretanto
writ.
Em primeiro lugar, quanto ao pleito absolutório do crime previsto no
-
art. 288
A do Código Penal, asseverou a defesa que "o acordão coator não declinou de
maneira objetiva e concretamente a estabilidade e permanência, ou seja, a existência
de vínculo duradouro (ii) tampouco descreveu quais os delitos previstos no código
penal que estariam sendo perpetrados pela suposta milícia e (iii) pelo fato do único
" (e-STJ fl.
correu acusado pelo delito associativo ter sido absolvido pelo Tribunal coato
262).
Documento eletrônico VDA55905257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3c7fdd2a-4e48-4d1a-a217-7858c002efee

Acerca da controvérsia, assim consignou o Magistrado de piso (e-STJ fls.
):
49/58
[...] do que se pode depreender das provas fixadas aos autos e das razões
acima explanadas, resto convencido que os fatos se deram da seguinte
forma:
- No dia dos fatos, tendo em vista investigação realizada pela DRACO,
tiveram informação que o acusado que responde pela alcunha de "Ratão",
atual responsável pela milícia e Rio das Pedras, estaria em determinado
condomínio.
- Que montaram operação e o abordaram na saída do dito condomínio,
numa moto.
- Que o mesmo portava duas pistolas, uma com numeração raspada, outra
do patrimônio do Exército e um rádio transmissor.
- Que o mesmo possuía a chave de um veículo, e, após encontrado o
mesmo no interior do veículo, apurou-se que o mesmo era proveniente de
roubo.
- Operando o rádio que o acusado portava, ouviram que a milícia mandaria
um membro para monitorar a condução do preso.
- Que perceberam que foram seguidos e passaram a monitorar o segundo
acusado.
- Que o mesmo foi abordado e preso.
A materialidade jurídica é inconteste, e, quanto à autoria, ex abundantia, há
provas que incriminam os acusados.
[...]
Em análise do tipo penal do
-A do CP, constata- se que se cuida de
art. 288
crime de perigo abstrato, de ação múltipla ou conteúdo variado, tendo por
objeto a organização paramilitar (agrupamento de pessoas armadas,
imitando uma corporação militar oficial), milícia particular (grupo paramilitar,
que age ao largo da lei), grupo ou esquadrão, envolvendo assim qualquer
espécie de milícia.
Importa destacar que, para caracterização desse crime, deve haver
estabilidade e durabilidade entre os integrantes, nos mesmos moldes da
associação criminosa, pois se assim não for, estaríamos diante de mero
concurso de pessoas para cometimento de um único crime.
No caso me tela, há provas de que a associação é estável e prévia.
O bem jurídico tutelado, de seu turno, é a paz pública e, portanto, o
legislador acertadamente elencou formas gerais para, com a apreciação do
caso concreto, avaliar se a conduta se enquadra no tipo penal.
De fato, ainda analisando o comando normativo em questão, infere-se que
sua definição prescinde de uma interpretação analógica dos conceitos
jurídicos de "organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão".
Isso porque, cuidando-se de um crime de ação múltipla ou de conteúdo
variado, não há como definir de forma precisa o conceito jurídico de
Documento eletrônico VDA55905257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3c7fdd2a-4e48-4d1a-a217-7858c002efee

organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, já que se
trata de normas jurídicas que decorrem de uma interpretação analógica, o
que é permitido no Direito Penal.
Ressalte-se, por oportuno, que o que se veda no Direito Penal é a analogia
para prejudicar o réu, mas a interpretação analógica é permitida.
Nesse ponto, acerca da definição dos referidos agrupamentos de pessoas, a
despeito da inexistência de definição legal sobre o que seriam organizações
paramilitares, milícias particulares, grupos e esquadrões, colham-se as
seguintes lições doutrinárias:
[...]
Ora, os acusados, do que da prova dos autos ressumbre, agiram em
miliciamento privado, com certeza associados a outros milicianos, eis que a
área é dominada por associação bem maior.
É prática comezinha das milícias a extorsão dos cidadãos de uma
determinada localidade para prover segurança, serviços concedidos,
participação em lucros, etc. bem como esconder armamento em imóveis da
comunidade.
Ademais, na realidade da sociedade atual, face o alto poderia bélico e
dissimulação de práticas é praticamente impossível serem identificados
todos os participantes de milícia privada de uma determinada localidade.
Ao contrário do que narra a defesa, a denúncia informa que o dito núcleo
exercia a atividade criminosa com terceiros, os quais serão apurados pelos
afastamentos de sigilos de dados dos telefones apreendidos.
Para a adequação típica da milícia privada, jurisprudência admite a
indicação de terceiros não identificado
[...]
Tal foi o caso, eis que não só foram flagrados petrechos de miliciamento
como foi apreendido armamento, e, um dos réus foi flagrado cumprindo
ordens da organização.
Quanto ao delito de receptação, urge reconhecer bis in idem eis que o
acusado já responde por porte indevido de arma permitida, não podendo, tal
conduta ser apenada em duplicidade.
Entretanto, urge reconhecer que o carro que o mesmo detinha consuma o
tipo do
do CP eis que oriundo de delito.
art. 180

Já o Tribunal de origem, quanto ao tema, assim pontuou (e-STJ fls.
):
125/127
[...]
As provas colacionadas dão conta de que o acusado Thiago cobrava taxa de
segurança dos comerciantes locais, mediante ameaça, em associação direta.
A defesa do apelante Thiago tenta desacreditar os depoimentos policiais
aduzindo o apelante em seu interrogatório que não reside no condomínio,
que estaria no local hospedado na casa de sua sogra, foragido pelo crime de
associação.
Documento eletrônico VDA55905257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3c7fdd2a-4e48-4d1a-a217-7858c002efee

No entanto, não há como se abarcar na versão apresentada pelo apelante,
já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo
tais alegações o fim de afastar a imputação que lhe é feita, evidenciando tão-
somente o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente
assegurado.
Não se pode ignorar que no interior das comunidades dominadas por
organização criminosa denominada milícia, tal organização tem o controle da
segurança, cobrando taxa por ela, e da venda de produtos e serviços.
É do conhecimento de todos sobre as consequências que uma pessoa pode
sofrer quando tenta estabelecer uma concorrência na venda de produtos e
serviços ou se recusa a pagar por qualquer tipo de taxa cobrada em área
dominada por esse tipo de organização ilícita.
A autoria dos crimes também restou sobejamente comprovada por meio dos
depoimentos prestados pelas testemunhas, os quais foram uníssonas, no
sentido de os acusados integrarem milícia privada que atua na região do
Gardênia Azul, sendo preso o acusado Thiago preso em flagrante na posse
de folha contendo anotações de cobrança e recebimento de valores, bem
como um soco inglês, 02 (duas) arma de fogo, munições, 01 (um) rádio
comunicador, 03 (três) celulares.
Releve-se ainda a autoria e materialidade do crime de receptação, eis que
no momento da prisão foi encontrada na posse de Thiago a chave do veículo
Hyundai IX35, cor preta, ostentando a placa LTT8130, que estava
parado em frente à residência do acusado, sendo certo que o referido
veículo é fruto de roubo conforme Registro de Ocorrência no 010-04643/2021.
Por fim, ficou comprovado, também, que o apelante Thiago portava a arma
de fogo de uso permitido, bem como tinha em sua posse arma de fogo e
munições com numeração suprimida, que foram apreendidas, conforme
laudos acostados à pasta no .
e
;
000209/000212
000213/000215
e
).
000216/000217
000220/000222
No caso em exame, impossível a desclassificação para o delito previsto no
artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, já que os policiais foram uníssonos
em afirmar que o acusado Thiago portava 02 (duas) pistolas no momento de
sua prisão.
Por tais razões, o arcabouço probatório coligido aos autos é suficiente para
embasar a sentença condenatória do apelante Thiago pelos crimes de
constituição de milícia privada, receptação, porte ilegal de arma de fogo e
posse de arma de fogo com numeração suprimida e munições, em concurso
material, previstos nos artigos 288-A, 180 do Código Penal, artigos 14 e 16,
§o 1 IV da
na forma do artigo 69 do Código Penal.
Lei no 10.826/2003

Vê-se, dos excertos acima transcritos, que há descrição suficiente das
elementares de estabilidade e permanência, ainda que o acórdão impugnado não
empregue, literalmente, tais expressões. Isso, porque consta que o ora agravante
integrava milícia privada com atuação na região de Rio das Pedras, colhendo-se do
Documento eletrônico VDA55905257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3c7fdd2a-4e48-4d1a-a217-7858c002efee

acórdão aqui hostilizado que "[a]s provas colacionadas dão conta de que o acusado
Thiago cobrava taxa de segurança dos comerciantes locais, mediante ameaça, em
".
associação direta
Há registro, portanto, de que o ora agravante chefiaria milícia privada para a
prática de, no mínimo, crimes de extorsão, não havendo que se falar em ausência de
descrição de delitos que estariam sendo cometidos pela milícia.
Aliás, também exsurge dos excertos acima transcritos que o acusado, "
preso em flagrante na posse de folha contendo anotações de cobrança e recebimento
de valores, bem como um soco inglês, 02 (duas) arma de fogo, munições, 01 (um)
" (e-STJ fl. 126, grifei), estaria associado a outros
rádio comunicador, 03 (três) celulares
integrantes da milícia ainda não identificados, mas que eventualmente o serão a partir
da apuração dos sigilos de dados telefônicos que foram afastados (e-STJ fl. 55).
No particular, nos depoimentos prestados, os policiais responsáveis pela
investigação e abordagem relataram que, a partir de informações de inteligência,
montaram operação no condomínio Floresta (Rio das Pedras) para capturar o "líder da
milícia" local, tendo eles identificado o ora agravante circulando de motocicleta. Nesse
momento, procederam à abordagem do suspeito, com o qual foram encontrados duas
pistolas (uma com numeração suprimida e outra do Exército), munições, rádio
comunicador ativo, três celulares e a chave de um Hyundai IX35 roubado. Relataram
ainda que, pelo rádio, ouviram em tempo real outros integrantes repassando a posição
das viaturas e ordenando o envio de um mototáxi para monitorar a condução do preso.
Posteriormente, diligências na residência do ora agravante vincularam as apreensões
de munições, bonés e caderno de anotações à atividade miliciana, e os depoimentos
destacaram o papel de liderança exercido por Thiago, que se utilizava de rádio para a
coordenação da milícia (e-STJ fls.
50,

e
).
35/41,
83/85, 111/117
125/127
Nesse contexto, tem-se que o conjunto probatório indica a integração do ora
agravante à milícia constituída para a prática de crimes como o de extorsão, ainda que
não estejam identificados os demais membros da organização, situação que, de toda
forma, não enseja o afastamento do crime associativo, já que a ausência de
identificação de outros membros não constitui entrave à configuração do delito em
questão, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
APREENSÃO
DE
DROGAS
VARIADAS
E
RÁDIO
TRANSMISSOR
EM
ATIVIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CO-AUTORES.
ABSOLVIÇÃO.
REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
VIA
ELEITA
INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, ao examinar a autoria delitiva do crime de
associação para o tráfico de drogas, expressamente afastou o
concurso eventual de pessoas, para consignar que o agente agia sob a
chancela do Comando Vermelho, sendo preso na posse de
Documento eletrônico VDA55905257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3c7fdd2a-4e48-4d1a-a217-7858c002efee

considerável quantidade de entorpecentes e com rádio transmissor em
atividade, o que afasta a alegação de ausência de provas em relação à
estabilidade e permanência do vínculo associativo.
2. Por outro lado, a pretensão de absolvição da prática do delito de
associação para o tráfico não pode ser apreciada por esta Corte Superior, na
via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do
conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.
3. Por fim, o fato de os demais integrantes da organização criminosa não
terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal,
tampouco impede a condenação do paciente pelo delito em questão.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
556.655/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
10/3/2020,
17/3/2020,

No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal:
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO –
PRESCINDIBILIDADE. A caracterização do crime de associação
criminosa prescinde de identificação dos agentes, bastando
.
comprovação do vínculo associativo de três ou mais pessoas
(RHC 176370, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020
PUBLIC 27-10-2020, grifei.)

A situação narrada, pois, denota caráter organizado e contínuo da
associação criminosa, e sustenta a conclusão das instâncias ordinárias acerca do
vínculo estável e permanente do agravante com a milícia privada.
Penso que, para infirmar as conclusões das instâncias antecedentes, seria
imprescindível o sensível revolvimento do material fático-probatório existente nos
autos, desiderato incompatível com a via do
dados seus estreitos
habeas corpus
limites de cognição.
, também pugnou a defesa pelo reconhecimento de crime formal
Lado outro
entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo e posse de arma de fogo com
numeração suprimida e munições.
Ocorre que a leitura do acórdão proferido pela Corte de origem demonstra
que tal irresignação não foi sequer apreciada no acórdão aqui impugnado, o que
impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
Aliás, ao discorrer sobre o tema, BRASILEIRO afirma que se revela "
inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per

saltum, ou seja, o
julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das
Documento eletrônico VDA55905257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3c7fdd2a-4e48-4d1a-a217-7858c002efee

instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob
pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do
" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume
duplo grau de jurisdição
único. 4a ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodium, 2016, p. 2.470).
Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre o pleito de
reconhecimento de crime formal, percebe-se a incompetência desta Corte Superior
para exame da
.
quaestio
Ante o exposto, atendendo ao comando do Supremo Tribunal Federal, torno
sem efeito o julgamento anterior do agravo regimental ocorrido na sessão virtual de
a
mas
.
5/6/2025
11/6/2025,
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:04
Código de Controle do Documento: 3c7fdd2a-4e48-4d1a-a217-7858c002efee

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0219371-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 922.420 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02647188220218190001 2647188220218190001 50101758320218190500
PAUTA: 11/06/2025
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: THIAGO AMORIM DE QUEIROZ (PRESO)
CORRÉU
: GEOVAN DE SOUZA OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: THIAGO AMORIM DE QUEIROZ (PRESO)
ADVOGADO
: EDSON JORGE BATISTA JUNIOR - PB015776
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. EDSON JORGE BATISTA JUNIOR, pela parte: AGRAVANTE: THIAGO AMORIM DE
QUEIROZ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224555150681856089@
2024/0219371-8 - HC 922420 Petição : 2025/0038885-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:42
Código de Controle do Documento: BCD8EC41-2211-4E4F-94E8-1E3C3D4FC55F